Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES, DEPOIMENTOS, E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pela restrição de liberdade e uso de arma de fogo, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à arguida nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, tem-se que não merece prosperar, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, o reconhecimento ora disposto nos autos está amparado por outros elementos de prova, tais como as declarações da vítima em sede inquisitorial e em juízo, depoimento de testemunha e a confissão do corréu.
3. Em relação ao afastamento das majorantes de restrição de liberdade e de uso da arma de fogo, não obstante os argumentos deduzidos pela parte apelante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da vítima ter ficado tempo considerável com sua liberdade restringida dentro de um veículo em movimento e sob constante ameaça contra sua vida, a palavra da vítima é suficiente para incidir a causa de aumento referente a arma de fogo, já que o ofendido enfatizou que um dos réus ficou todo tempo com a arma de fogo apontada para ele. Além disso, um dos corréus confessou que eles estavam armados no momento do cometimento do delito.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.1. Na espécie, o fato do Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, a exasperação da pena nessa primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
6. Recursos conhecidos e não providos.